Tribunal: TJSP
Processo: 1032255-05.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – REPETIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI PELA ADMINISTRAÇÃO – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública estadual, titular do cargo de provimento efetivo de PEB II, voltada a obstar descontos realizados pela Administração Estadual em sua folha de pagamento, a título de restituição de proventos pagos a maior pela Fazenda no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – REPETIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI PELA ADMINISTRAÇÃO – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública estadual, titular do cargo de provimento efetivo de PEB II, voltada a obstar descontos realizados pela Administração Estadual em sua folha de pagamento, a título de restituição de proventos pagos a maior pela Fazenda no período de 02.08.2011 a 31.07.2014 – erro na base de cálculo da aposentadoria da servidora – equívoco feito pela própria Administração Estadual – recebimento de boa-fé pela servidora – erro exclusivo da Administração na interpretação da legislação de regência – vencimento que guarda natureza alimentar – irrepetibilidade – erro atribuível exclusivamente à Administração Pública que não pode prejudicar os interesses de terceiros de boa-fé – sentença reformada para fins de julgar procedente a demanda – inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032255-05.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HELENA CARVALHO SARAIVA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032255-05.2018.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1032255-05.2018.8.26.0053
APELANTE: HELENA CARVALHO SARAIVA (justiça gratuita)
APELADAS:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA
ORIGEM:
7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA
CAPITAL
VOTO N° 17.882
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA REPETIÇÃO DE
PAGAMENTOS
INDEVIDOS
-
INTERPRETAÇÃO
ERRÔNEA DE LEI PELA ADMINISTRAÇÃO

Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora
pública estadual, titular do cargo de provimento efetivo de
PEB II, voltada a obstar descontos realizados pela
Administração Estadual em sua folha de pagamento, a
título de restituição de proventos pagos a maior pela
Fazenda no período de 02.08.2011 a 31.07.2014 erro na
base de cálculo da aposentadoria da servidora equívoco
feito pela própria Administração Estadual recebimento de
boa-fé pela servidora erro exclusivo da Administração na
interpretação da legislação de regência vencimento que
guarda natureza alimentar
irrepetibilidade
erro
atribuível exclusivamente à Administração Pública que não
pode prejudicar os interesses de terceiros de boa-fé
sentença reformada para fins de julgar procedente a
demanda inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso da
autora provido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032255-05.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto por HELENA CARVALHO SARAIVA (justiça
gratuita), nos autos da “ação de procedimento comum”
ajuizada pela apelante em face das apeladas, FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, julgada
improcedente pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento de que
a Administração pode anular seus próprios atos administrativos, em caso de irregularidade ou
ilegalidade, entendendo ser devida a restituição porque
a autora tinha ciência do erro, já que percebeu
pagamento a maior por quase 03 anos, consoante r.
sentença de fls. 77/81, cujo relatório se adota.
Inconformada, sustentou a autora, em suas
razões de apelação (fls. 86/97), que recebeu os valores
a título de proventos de aposentadoria, de total boa-fé.
Nesta linha, afirmou que nem sempre o servidor tem
conhecimento do valor que está sendo pago, se está
correto ou não, até porque não há como acompanhar a
tabela de vencimentos dos cargos, nem mesmo o servidor
tem acesso aos procedimentos de pagamentos dos proventos
e valores apurados. Deste modo, aduziu que o erro de
interpretação foi da ré e a autora não concorreu para a
ocorrência do erro, e ainda, ressaltou que os valores
possuem
caráter
alimentar.
Ao
final,
pleiteou
a
procedência da demanda.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade
processual (fls. 43), sem contrarrazões das apeladas,
consoante certidão cartorária de fls. 102.
Este é, em síntese, o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032255-05.2018.8.26.0053 -Voto no
4
VOTO
Insurge a autora contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a pretensão
inicial, sob o fundamento de que a Administração pode
anular seus próprios atos administrativos, em caso de
irregularidade ou ilegalidade, entendendo ser devida a
restituição porque a autora tinha ciência do erro, já
que percebeu pagamento a maior por quase 03 anos.
E, pelo que se depreende dos autos, o
recurso da autora comporta provimento.
In casu, infere-se que a autora é servidora pública estadual, ocupante do cargo de
provimento efetivo de professor de educação básica II
(fls. 40/41), e foi aposentada por invalidez permanente
em 29.06.2011 (fls. 37).
Ocorre que, segundo alega, em julho.2016,
a servidora inativa recebeu ofício do Departamento de
Despesa de Pessoal do Estado informando a existência de
débito com o Tesouro do Estado no valor de R$82.450,14
(fls. 36), referente a vencimentos recebidos a maior no
período de 02.08.2011 a 31.07.2014.
Diante disso, por entender que não deu
causa ao eventual pagamento indevido pela Administração
Estadual, a servidora ajuizou a presente ação ordinária,
pleiteando a concessão de tutela de urgência para que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032255-05.2018.8.26.0053 -Voto no
5
fosse obstado qualquer desconto na sua folha de
pagamento, por se tratar de verba de natureza alimentar
(fls. 01/33).
Pois bem.
Observa-se que a presente demanda versa
acerca da possibilidade, ou não, de se compelir a autora-
servidora a restituir os valores recebidos a título de
proventos de aposentadoria a maior do que o devido
legalmente. E, a resposta é negativa.
Na hipótese sub examine, nota-se que os
valores recebidos pela demandante, a título de proventos
de aposentadoria, o foram por erro exclusivo da própria
Administração Estadual quando da interpretação das
normas estaduais regentes do tema, não tendo a autora
concorrido para o equívoco havido.
Ressalta-se,
assim,
que
o
errôneo
pagamento dos proventos a maior que o devido foi um ato
administrativo praticado pela Administração Estadual,
independentemente de qualquer informação fornecida pela
servidora.
Aliás, registre-se que a requerente foi
aposentada por invalidez permanente em 29.06.2011 e logo
a seguir, em ago.2011, começou a perceber os proventos
de aposentadoria de forma irregular, o que evidencia sua
falta de conhecimento quanto aos valores apresentados.
Com efeito, nem sempre o servidor tem ciência do valor
que está sendo pago, se correto ou não, pois não
consegue acompanhar a tabela de vencimentos dos cargos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032255-05.2018.8.26.0053 -Voto no
6
nem mesmo tem acesso aos procedimentos de pagamentos dos
proventos e valores apurados.
Neste diapasão, conclui-se que a autora
recebeu os valores remuneratórios de boa-fé, de modo que
não
pode
a
Administração
pretender
transferir
a
responsabilidade pelo seu erro (exclusivo) à servidora.
Inaceitável, pois, o desconto em folha de pagamento, sem
direito de compensação, de valores já gozados pela
autora, ressaltando-se que o montante recebido a título
de proventos de aposentadoria corresponde, em regra, à
verba de caráter alimentar, insuscetível, pois, de
repetição (art. 1.707, do CC/2002).
Aliás, impende ressaltar que quando a
Administração Pública interpreta erroneamente uma lei,
resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se
uma falsa expectativa de que os valores recebidos são
legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra
desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
(nemo potest venire contra factum proprium).
Ainda mais porque, no caso específico dos
autos, como já mencionado, a autora estava no início do
percebimento dos seus proventos, pois foi aposentada por
invalidez permanente em 29.06.2011, de modo que não
cabia à servidora saber ao certo o valor dos seus
proventos, tendo em vista que o erro ocorreu entre
ago.2011 e julho.2014.
Aliás,
não
se
alegou,
tampouco
foi
demonstrada a instauração de procedimento administrativo
antes de a Administração registrar a existência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032255-05.2018.8.26.0053 -Voto no
7
débito da servidora, violando assim seu direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Ao se debruçar com maestria sobre o tema
da boa-fé que deve permear os atos da Administração,
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO leciona:
“(...)
Pode-se
dizer
que
o
princípio da boa-fé deve estar presente do
lado
da
Administração
e
do
lado
do
administrado. Ambos devem agir com lealdade,
com correção. O princípio da proteção da
confiança protege a boa-fé do administrado;
por outras palavras, a confiança que se
protege é aquela que o particular deposita na
Administração Pública. O particular confia
que
a
conduta
da
Administração
esteja
correta, de acordo com a lei e com o direito.
É o que ocorre, por exemplo, quando se mantêm
atos
ilegais
ou
se
regulam
os
efeitos
pretéritos de atos inválidos”1.
Reforce-se, se houve dano aos cofres
públicos, este decorreu por equívoco atribuível exclusivamente ao setor de recursos humanos da
administração estadual, que efetuou o pagamento dos
proventos de aposentadoria a maior que o devido, de
forma errônea, em má interpretação das normas de
regência da matéria, não tendo a autora, em nada,
contribuído para tal imbróglio.
A respeito da matéria, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.244.182,
submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C,
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 22a Ed., São
Paulo: Atlas, 2009, p. 87.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032255-05.2018.8.26.0053 -Voto no
8
do CPC), assim consolidou entendimento:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90
VALORES
RECEBIDOS
INDEVIDAMENTE
POR
INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE
DE
RESTITUIÇÃO.
BOA-FÉ
DO
ADMINISTRADO.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO
ARTIGO 543-C DO CPC.
1. A discussão dos autos visa definir a
possibilidade de devolução ao erário dos
valores recebidos de boa-fé pelo servidor
público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de
interpretação equivocada de lei.
2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve
ser interpretado com alguns temperamentos,
mormente em decorrência de princípios gerais
do direito, como a boa-fé.
3. Com base nisso, quando a Administração
Pública
interpreta
erroneamente
uma
lei,
resultando em pagamento indevido ao servidor,
cria-se uma falsa expectativa de que os
valores recebidos são legais e definitivos,
impedindo, assim, que ocorra desconto dos
mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
4.
Recurso
afetado
à
Seção,
por
ser
representativo de controvérsia, submetido a
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução
8/STJ.
5. Recurso especial não provido.
(REsp no 1.244.182/PB, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, 1a Seção, j. 10.10.2012).
E,
no
mesmo
sentido,
seguiu-se
o
entendimento desta Egrégia Corte Paulista:
“Apelação.
Aposentadoria.
Proventos

Pagamento a maior por erro da Administração.
Desconto
em
folha.
Inadmissibilidade.
Descabimento da devolução na hipótese de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032255-05.2018.8.26.0053 -Voto no
9
valores recebidos de boa-fé pelo servidor.
Precedentes. Sentença de procedência. Recurso
desprovido.”
(AP
no
1044436-72.2017.8.26.0053,
4a
Câmara
de
Direito Público, Rel. OSVALDO MAGALHÃES, j.
18.10.2019)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Servidora
Pública
Estadual. Pagamentos a maior em virtude de
erro
da
Administração.
Inexistência
de
procedimento administrativo prévio. Descontos
indevidos em razão da boa-fé da servidora.
Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara.
Sentença
reformada.
Recurso
conhecido
e
provido.” (AP no 1001739-67.2017.8.26.0269,
2a Câmara de Direito Público, Rel. VERA
ANGRISANI, j. 22.10.2017)
“Vencimentos pagos a maior
Pretensão de
promover descontos em folha de pagamento

Pagamento a maior realizado por erro da
Administração

Boa-fé
do
servidor

Restituição
indevida

Sentença
de
procedência mantida
Recurso desprovido.”
(AP no 0054740-26.2012.8.26.0053, 2a Câmara
de Direito Público, Rel. LUCIANA BRESCIANI,
j. 07.11.2016)
Tal conclusão não significa, porém, que o
erro deve persistir, pois a Administração, de fato, pode
rever seus atos, desde que observe as garantias constitucionais inerentes aos procedimentos
administrativos (art. 5o, LV, da CF/88). Antes, o que
não se mostra adequado ao princípio da legalidade é que
tal revisão produza efeitos ex tunc, retroagindo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032255-05.2018.8.26.0053 -Voto no
10
alcançar verbas alimentares pretéritas já usufruídas
pela servidora aposentada.
Destarte, ainda que inexista dever legal
de restituição de parcelas recebidas a título de
enquadramento
errôneo
feito
exclusivamente
pela
Administração, diante da irrepetibilidade da verba de
natureza alimentar, legítima a revisão dos valores que
tem sido pagos pela autarquia estadual, como forma de
evitar a perpetuidade de situação em desconformidade com
os critérios legais.
Em suma, o recurso da autora merece
prosperar, devendo ser reformada a r. sentença de
primeiro grau para fins de julgar PROCEDENTE a demanda.
Diante da inversão da sucumbência na
demanda, caberá às requeridas arcarem com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios devidos em favor do Procurador
da autora, ora arbitrados, por equidade (art. 85, §8o,
do CPC), em R$2.500,00, respeitando-se os critérios de
ponderação estatuídos nos incisos do §2o do mesmo
dispositivo do diploma processual (i
zelo profissional
adequado; ii ampla acessibilidade para execução dos serviços via
processo digital; iii causa de baixa complexidade; iv trabalho
exigido do causídico) e já considerada a cumulatividade da
verba para a fase estritamente recursal (§11, do art.
85).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
de apelação da autora, de modo a REFORMAR a r. sentença
de primeiro grau, JULGANDO-SE PROCEDENTE o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032255-05.2018.8.26.0053 -Voto no
11
inicial, nos termos da fundamentação. Diante da inversão
da sucumbência na demanda, caberá às requeridas arcarem
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios devidos em favor do
Procurador da autora, ora arbitrados, por equidade (art.
85, §8o, do CPC), em R$2.500,00, respeitando-se os
critérios de ponderação estatuídos nos incisos do §2o do
mesmo dispositivo do diploma processual e já considerada
a cumulatividade da verba para a fase estritamente
recursal (§11, do art. 85).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR